Tribunal: TJSP
Processo: 2226810-91.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. Receptação. Pleito da parte impetrante de que a fiança fosse fixada no valor de 1 salário-mínimo. Ordem concedida. Considerando a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento, o valor da fiança deve ser reduzido

Ementa:
HABEAS CORPUS. Receptação. Pleito da parte impetrante de que a fiança fosse fixada no valor de 1 salário-mínimo. Ordem concedida. Considerando a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento, o valor da fiança deve ser reduzido para 1 salário-mínimo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo-se as demais cautelares já fixadas pela primeira instância. Ordem concedida.